Tribunal: CARF
Processo: 11080.732783/2017-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.732783/2017-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.532 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Recorrente
FRUTICULTURA MALKE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
IRRETROATIVIDADE. MULTA. COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A MP 656/14, que alterou o art. 74 § 17 da Lei 9.430/96, não deixou de
considerar o fato de apresentar pedido de compensação destituída de lastro
documental ilegal (no sentido de contrário ao ordenamento jurídico) e,
tampouco deixou de sancioná-lo com multa, logo, descabido falar em
irretroatividade ou em retroatividade benigna.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
e, nesta parte, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Goncalves de Castro Neto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)), Leonardo Ogassawara de Araujo
Branco, Carolina Machado Freire Martins, Ronaldo Souza Dias (Presidente)
Relatório
1.1. Trata-se de auto de infração para aplicação de multa por compensação não
declarada analisada no processo administrativo 13984.900167/2013-11.
1.2. Intimada, a Recorrente apresenta Impugnação em que alega:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.732783/2017-14
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.532 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732783/2017-14

1.2.1. Irretroatividade da sanção, que veio a lume apenas após a publicação da Lei
13.097/2015;
1.2.2. A compensação será homologada uma vez que respaldada em DACON
retificada.
1.3. A DRJ Curitiba negou provimento à Impugnação porquanto:
1.3.1. “Qualquer argumentação que diga respeito às compensações declaradas,
pleiteados no âmbito de outros processos administrativos, não serão analisadas,
já que foram objeto de discussão naqueles processos específicos”;
1.3.2. A sanção em questão encontra respaldo legal e deve ser aplicada a partir do
momento em que há decisão de não compensação do crédito, independentemente
da conclusão do processo administrativo;
1.3.3. “A multa isolada de 50% sobre as compensações não homologadas está
prevista na legislação desde o ano de 2010, ou seja, desde a edição da Lei no
12.249, de 2010. E a penalidade que foi revogada, prevista no § 15 do art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996, diz respeito à multa por indeferimento de pedido de
ressarcimento e não à que foi aplicada ao caso em análise”;
1.3.4. A não homologação da compensação foi mantida pela DRJ;
1.4. Intimada a Recorrente busca guarida neste Conselho reiterando, in totum o
quanto descrito em Impugnação.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. De saída, deixo de conhecer as alegadas VIOLAÇÕES DE PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS (nomeadamente, aplicação de sanção política, violação ao direito de
petição, ampla defesa, contraditório, devido processo legal e postulado da proporcionalidade)
com fulcro na Súmula 2 do CARF.
2.1.1. No ensejo, também afasto a alegação de boa-fé, pois, como regra – e não
estamos ante exceção – a aplicação de penalidade independe da vontade ou do conhecimento da
ilicitude pelo agente.
2.1.3. Por fim, esta Turma, na mesma sessão, afastou a possibilidade de
compensação por insuficiência probatória, logo, deve ser mantida a multa.

2.2. Ao final, a Recorrente aponta que o suposto fato gerador da infração por si
cometida ocorreu em 30 de outubro de 2012. Entretanto, a norma que fundamenta a infração veio
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.532 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732783/2017-14

à lume apenas em 19 de janeiro de 2015, com a publicação da Lei 13.097/2015, sendo
inaplicável por IRRETROATIVIDADE.
2.2.1. Em contraponto, a DRJ destaca que a Lei 13.097/2015 (e antes dela a MP
656/2014) somente condensou – para a compensação - o quanto descrito nos então vigentes §§
15 e 17 da Lei 9.430/96:
Redação revogada:
Art. 74 (...)
§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do crédito
objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido.
§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito objeto de
declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração
apresentada pela sujeito passivo.
Redação Vigente:
Art. 74 (...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo.
2.2.2. Como se nota, a MP 656/14, que alterou o art. 74 § 17 da Lei 9.430/96, não
deixou de considerar o fato de apresentar pedido de compensação destituída de lastro documental
ilegal (no sentido de contrário ao ordenamento jurídico) e, tampouco deixou de sancioná-lo com
multa. A medida provisória, efetivamente, alterou a base de cálculo da perinorma (do crédito
objeto de ressarcimento para o débito objeto de ressarcimento), sem alterar o conteúdo do ilícito
infracional. Logo, não há que se falar em irretroatividade ou retroatividade benigna.
2.2.3. A citação do § 17 do artigo 74 da Lei 9.430/96 no auto de infração em nada
altera o cenário descrito acima, primeiro pelo já dito (não houve interrupção da ilicitude),
segundo, a alteração da base de cálculo de valor do crédito pleiteado para o valor do débito não
homologado pode culminar em casos de parcial homologação em valor menor da autuação,
assim, é a nova redação do dispositivo que deve ser aplicada nos termos do artigo 106 do CTN.

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço em parte do Recurso
Voluntário e na parte conhecida nego provimento.

(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.532 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732783/2017-14

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital